Tribunal: TJMT
Processo: 1015465-20.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015465-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), AILTON ALVES FRANCA - CPF: 197.403.281-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO

DESPROVIDO.

1. Não demonstrada, em princípio, a ilegalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas, indispensável a dilação probatória.

2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000901-26.2018.811.0005, que indeferiu a medida liminar.

Sustenta o Recorrente que a exploração econômica de 76,1107 há, em sistema de lavoura-pecuária, na Fazenda Estreito do Rio Claro, de propriedade dos Requeridos, não possui licenciamento ambiental.

Afirma que há nos autos prova inequívoca do dano, a par do Parecer Técnico nº 82/AGOSTO/CCRA/SGMA-SEMA-MT/2015, Relatório de Inspeção nº 803/DUDTANGARA/SURAC/2016, Parecer Técnico 163 CGMA/SRMA/2016 e Parecer Técnico 059 CGMA/SRMA/2017.

Sublinha que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidenciado pela natureza do dano ambiental.

Assegura que
“houve o impedimento à regeneração de 4,57 ha em Área de Reserva Legal – ARL e 0,75 ha em Área de Preservação Permanente – APP, agravando-se o dano ambiental.”
(
sic
Id 99543971)

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar,
“consistente na adoção de providências regularizar sua exploração econômica, seja pela redação do art. 225 da Constituição Federal, em especial seu “caput” e o §1º, I, seja pelo princípio da precaução, que instrui qualquer medida destinada a promover a defesa do meio ambiente.”
(
sic
Id 99543971)

No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada.

Pedido liminar indeferido. (Id 106201464)

Contrarrazões apresentadas destacando que, após apresentação das contrarrazões, o Juízo singular indeferiu a tutela antecipada pretendida por considerar necessária a dilação probatória, eis que o alegado dano ambiental não encontra respaldo em material probatório mínimo, e que a atividade se encontra regularizada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso. (Id 111887489)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000901-26.2018.811.0005, que indeferiu a medida liminar.

Em síntese, sustenta a ocorrência de dano ambiental sendo indispensável a regularização da atividade de exploração econômica da área, em homenagem ao princípio da precaução.

Transcrevo parte da decisão objurgada:

“(...)

Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a inicial.

Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.

Assim, tenho que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de restauração do
status quo ante
da área degradada.

De outro lado, é fato que eventual deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção da essencial prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do provimento almejado.

Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a realização de prova pericial para verificar se houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis ao requerido, os quais, certamente, terão de ser ressarcidos a posteriori, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário.

(...)

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” (
sic
Id 30396389 – autos de base)

Registro, de início, que o
Recurso
de Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto da decisão impugnada, eventuais questões que não foram objeto de apreciação pelo julgador.

Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, na decisão recorrida, o MM. Juiz do feito, destacou que documentos trazidos aos autos atestam, em princípio, a regularidade ambiental, ressaltou, ainda, que não resta clara a

ilegalidade na exploração da área rural descrita na exordial a justificar as proibições almejadas pelo Requerente, sendo indispensável a realização de prova pericial.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, em princípio, não restou demonstrada de plano qualquer ilegalidade na atuação dos Requeridos Agravados, sendo indispensável a realização da prova pericial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO –
RECURSO
NÃO PROVIDO. A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória. Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Recurso
não provido.
(TJMT. N.U 1001860-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DANOS AMBIENTAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONTATAÇÃO –
RECURSO
A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente os danos ambientais, o seu indeferimento é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0126.18.001711-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 30/04/2019, publicação da sumula em 08/05/2019) (Grifos nosso).

De sorte que não se verifica o
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento da antecipação da tutela requerida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022